Tribunal: STF
Processo: AI 603787
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravo de
   instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também
   com as necessárias ao exato conhecimento das questões
   discutidas.
II - A parte agravante deixou de juntar a cópia da
   petição de recurso extraordinário interposta por fax, o que
   inviabiliza a admissibilidade do recurso.
III - É dever
   processual da parte zelar pela correta formação do instrumento,
   não sendo possível sanar o vício com a juntada posterior de
   documento.
IV - Agravo regimental improvido.